Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-45.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0702751-45.2022.8.07.0011 DECISÃO Cuida-se de apelação da autora (id. 65495997) contra a r. sentença (id. 65495975) em ação de ressarcimento de danos, na qual, requerida a homologação de acordo entre as partes (id. 65495968), o juízo de origem proferiu decidiu: Homologo, com ressalva, o acordo entabulado entre as partes, no que tange às cláusulas 1 e 2, pelas razões a seguir expostas: Cláusula 1: Compete às partes as providências necessárias quanto ao suprimento das assinaturas necessárias à averbação da carta de habite-se junto ao Ofício Cartorário; Cláusula 2: Não compete às partes acordarem quanto a incidência ou não de tributos sob à venda de imóveis, de forma que compete à SEFAZ/DF a análise de eventual tributação. Assim, HOMOLOGO, com as ressalvas acima expostas, por sentença, o acordo firmado entre as partes acima identificadas, cujos termos passam a compor a presente, consoante disposto nos artigos 487, III, “b” do CPC. Após rejeitados (id. 65495989) os embargos de declaração (id. 65495977), antes da apelação a autora retornou aos autos para colacionar nova transação e pugnar pela homologação judicial (id. 65495995). Decido nos termos do art. 932, III, do CPC. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Por outro lado, em que pese o despacho do juízo singular para nada prover em vista de sentença prolatada (id. 65496000), não há óbice para homologação judicial mesmo após a prolação da sentença que decide a lide, podendo as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à apreciação do juízo competente. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ante o exposto, por falta de interesse de recorrer em vista de anterior transação e, ainda, com fulcro no art. 1.000 do CPC, não conheço do recurso de apelação. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem, a quem caberá analisar a homologação da transação e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator